Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFIÊNCIA DE RENDIMENTOS. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. OBRIGAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filho menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios observam o binômio necessidade e possibilidade, à luz dos elementos provas inicialmente apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
4. O alimentante alega a sobrevinda de alteração de sua situação profissional, com perda de rendimentos, ocorrida recentissimamente, após fixação dos alimentos provisórios. Não obstante os aduzidos fatos, os elementos de convicção inicialmente apresentados indicam capacidade financeira suficiente para responder pelo encargo.
5. Desse modo, a constatação dos aludidos efeitos financeiros decorrentes da afirmada nova condição econômica ainda demanda dilação probatória, inviável na presente via.
6. Por ora, existindo elementos a denotar que a capacidade financeira do alimentante suporta a pensão alimentícia, sem prejuízo do próprio sustento, não há como reduzi-los ao patamar indicado, máxime, porque definidos com proporcionalidade, sendo consideradas as prementes necessidades ventiladas e a capacidade contributiva do genitor, possível de ser estimada na fase inaugural, sem perder de vista que esses vetores ainda reclamam satisfatório esclarecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, à luz dos elementos de provas inicialmente apresentados”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2071268, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025; Acórdão 2044454, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.09.2025.